Tribunal: TJSP
Processo: 2153227-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153227-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante NAIR DOS
SANTOS PEREIRA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.267
Agravo de Instrumento No: 2153227-78.2020.8.26.0000
COMARCA: Birigüi
Agravante: Nair dos Santos Pereira
Agravado: Banco Bmg S/A
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do
benefício
demonstrada.
Elementos
que
revelam
a
impossibilidade do pagamento das custas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão copiada
as fls. 82/89, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à autora e
determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção do processo.
Recorre a autora (fls. 01/12).
Sustenta, em síntese, que possui como único rendimento o
seu benefício previdenciário de pensão por morte, sendo descontado o
equivalente a seis empréstimos consignados no benefício de pensão por morte,
que somam a quantia aproximada de R$ 299,30; que não dispõe de meios
financeiros para arcar com às custas e despesas do processo sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família; que não tem condições de contratar
advogado, todavia, a Defensoria Pública não permite a nomeação de advogado
para casos de ações indenizatórias; que o advogado da parte entendeu que o
ajuizamento da demanda na justiça comum atenderia melhor os interesses da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte; por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita.
Concedido o efeito suspensivo para vedar o cancelamento
da distribuição até o julgamento do presente recurso e determinada a
apresentação de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência
financeira da autora (fl. 94), foram juntados os documentos de fls. 101/108.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso é
tempestivo, foi regularmente processado e, desde logo, pode ser apreciado,
ausente completa angularização processual.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que negou o benefício da gratuidade processual.
A agravante alega não reunir condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio.
O recurso prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da
CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme
não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência
do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no
AREsp 552134/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo CPC que
preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (G.N)
Se a assistência judiciária é devida frente a quem se diz
impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício está revelada.
A agravante aufere pensão por morte no montante líquido
de R$1.218,39, conforme demonstrativo do mês de maio/2020 de fl. 77, ou seja,
valor muito inferior ao exigido na regulamentação das hipóteses de denegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de atendimento pela Defensoria Pública deste Estado (Deliberação CSDP n. 137
de 25/09/2009 “aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais”) (fls. 34/78), o que confirma a declaração de hipossuficiência
econômica da autora (fl. 31).
Ademais, a agravante comprovou não ter declarado o
imposto de renda nos últimos exercícios (fls. 101/104). A isenção revela a
incapacidade financeira, vez que o agravante não aufere rendimentos bastantes
a incidir, sequer, a alíquota mínima prevista em lei.
Outrossim, a constituição de advogado particular não basta
para impedir tal benesse. Neste sentido, o atual CPC é expresso: “Art. 99. [...] §
4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça.”.
Ainda, a opção de ajuizar a ação no domicílio do réu ou,
ainda, na justiça comum, conforme lhe possibilita a previsão contida na Súmula
n. 77 do TJ/SP, não é bastante para conduzir à conclusão de que dispõe de
condições suficientes para arcar com os dispêndios da causa. Negar a benesse
da gratuidade, nesses termos, implica em ofensa direta ao direito de acesso à
Justiça.
Sobre o assunto, inclusive a jurisprudência desta C.
Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Justiça
gratuita.
Deferimento. Não evidenciado, por ora, que o autor possua
condições de arcar com as custas e despesas do processo, sem
prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Contratação de
advogado particular que não afasta a necessidade do benefício.
Benefício deferido, ante a evidencia de sua real necessidade.
Decisão reformada. Recurso provido.
(...)
No caso vertente, o MM. Juiz “a quo” indeferiu a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício tendo em vista a contratação de advogado particular e a
não utilização do juizado especial, bem como, a declinação do foro
de seu domicílio para propositura da ação.
A questão de propositura da ação em foro diverso de seu domicílio
não pode ser utilizado como argumento para negativa do
benefício, posto que a escolha deste não é efetuada diretamente
pelo agravante, que presume-se não tem conhecimentos técnicos
para tanto, tendo em vista a profissão que exerce, mas por seu
procurador
constituído.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2096059-60.2016.8.26.0000, Rel. Des. HERALDO OLIVEIRA,
julg. 23/06/2016).
Vê-se, portanto, que diante da particularidade do caso
concreto e dos elementos existentes nos autos, de rigor a concessão do benefício
da gratuidade a fim de viabilizar ao agravante o acesso ao Judiciário, garantia
constitucional, sem prejuízo do seu sustento.
Competirá ao agravado, se desejar, apresentar impugnação
com prova em sentido contrário.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso para
conceder a gratuidade pleiteada.
CAUDURO PADIN
Relator